Tribunal: TJBA
Processo: 8000165-21.2020.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000165-21.2020.8.05.0251 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA, ANDERSON TEIXEIRA CORREIA, WALESKA DULTRA BORGES APELADO: JOSE RAMOS GONCALVES GOMES Advogado(s):JOSE RAMOS GONCALVES GOMES JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. PANDEMIA DE COVID-19. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 878/2020. CONSUMIDOR ESSENCIAL. PRODUTOR RURAL. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória em virtude de corte indevido de fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora vinculada ao autor, durante a vigência da Resolução ANEEL n. 878/2020. A sentença reconheceu o dano moral e fixou indenização no valor de R$ 15.000,00, além de ter deferido a gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é devida a revogação da gratuidade da justiça concedida ao autor; (ii) saber se houve ausência de interesse processual, diante da inexistência de atividade essencial por parte do autor; (iii) saber se o corte no fornecimento de energia elétrica foi abusivo e ensejador de dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A preliminar de revogação da justiça gratuita deve ser rejeitada, pois a declaração de hipossuficiência do autor goza de presunção relativa de veracidade, não elidida por prova em contrário trazida pela concessionária. 4. Também rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, pois a controvérsia gira em torno da legalidade do corte do serviço em contexto de norma administrativa que restringia tal prática. 5. A Resolução ANEEL nº 878/2020 vedava a suspensão do fornecimento a unidades consumidoras essenciais durante a pandemia de COVID-19, aplicando-se ao caso concreto diante da atividade agrícola exercida pelo autor. 6. O corte de energia, realizado sem análise da essencialidade da atividade e sem notificação prévia adequada, caracteriza falha na prestação de serviço público essencial. 7. A responsabilidade da concessionária é objetiva, com base no risco do empreendimento e na violação de normas administrativas específicas. 8. O dano moral configura-se in re ipsa, diante do corte indevido em plena pandemia, atingindo a dignidade do consumidor. 9. O valor da indenização, fixado em R$ 15.000,00, é compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a função pedagógica da medida. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A revogação da gratuidade de justiça exige prova inequívoca da suficiência financeira da parte beneficiária, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. 2. O corte de energia elétrica em unidade consumidora vinculada a produtor agrícola, durante a vigência da Resolução ANEEL nº 878/2020, configura conduta abusiva e enseja indenização por dano moral.3. A falha na prestação de serviço público essencial durante contexto de calamidade pública configura dano moral in re ipsa, ensejando indenização compatível com a gravidade da conduta.”. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §3º, 373, II, e 85, §11; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 22. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000165-21.2020.8.05.0251, sendo Apelante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA e Apelado José Ramos Gonçalves Gomes, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator